Tribunal: CARF
Processo: 13161.720118/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720118/2012-07
ACÓRDÃO
2002-009.414 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYME PALIARIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no Livro Caixa,
quando solicitado pelo agente fiscalizador, mediante documentação
idônea que identifique o beneficiário, o valor, a data da operação e que
contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para
que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.414 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720118/2012-07
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.03/33, lavrado pela
DRF/Campo Grande/MS em 09/02/2012, contra o contribuinte retro identificado,
que resultou na cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, referente ao exercício financeiro de 2009, no montante de R$
1.029.212,75, sendo R$ 509.309,56 de imposto de renda, R$ 381.982,17 de multa
proporcional (passível de redução) e R$ 137.921,02 de juros de mora calculados
até janeiro de 2012.
O lançamento em foco decorreu da apuração pela autoridade fiscal de “omissão
de rendimentos da atividade rural” e “glosa de despesas da atividade rural”,
ocorridas no ano-calendário de 2008, nos valores de R$ 705.416,02 e R$
1.149.944,89, respectivamente, tudo segundo consta no item “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” às fls.05/08 e Planilhas de Cálculo de fls.09/29 –
parte integrante do Auto de Infração ora contestado.
Em sua peça impugnatória de fls.189/195, instruída com os elementos de
fls.229/231, o contribuinte, por meio de seu procurador nomeado pelo
instrumento de fls.196/197, contesta o lançamento efetuado, argumentando, em
apertada síntese, que:
1)Segundo os motivos constantes do Auto de Infração, o contribuinte foi autuado
por omitir receitas da atividade rural, visto não as ter lançado em seu Livro Caixa,
e por se utilizar de despesas indevidas, na apuração do resultado, as quais foram
indeferidas;
2) “Desperta atenção a glosa significativa de recibos de prestação de diversos
serviços de campo realizados nas fazendas do impugnante, sob o argumento
segundo o qual trata-se de simples recibos, não consta o CPF nem endereço do
prestador e os valores são desproporcionais”;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.414 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720118/2012-07
3
3) Nem todas as despesas são passíveis de indeferimento, conforme consta dos
respectivos demonstrativos, por exemplo com as que a Fiscalização denominou
de “simples recibo, sem CPF e endereço do emitente, e valor desproporcional”;
4) São despesas necessárias, úteis, usuais e próprias do tipo de atividade, sendo
“inconcebível que, em se tratando de atividade rural, sobretudo dedicada à
bovinocultura, não se realize nenhum gasto com serviços voltados para a
formação, manutenção e proteção de pastos, cercas, mangueiros, etc., tais como
os referidos nos recibos injustamente desconsiderados pela autoridade fiscal”;
5) Sem uma perícia técnica feita por profissional com conhecimento dos assuntos
voltados para a área rural, tais como um engenheiro agrônomo ou técnico
agrícola, que o constatasse, indaga como afirmar e fundamentar a assertiva sobre
se tratar de gastos desproporcionais;
6) Quanto a ausência de CPF e endereço nos recibos, trata-se de trabalhadores
rurais avulsos, contratados em variados locais, sem endereço fixo e sem
qualificação profissional, não possuem certos documentos, “aos quais, é bom
frisar, não atribuem muita importância pois, para esses trabalhadores, importante
é a renda que obtêm com seu trabalho para o alimento de suas famílias”. A seguir,
o impugnante tece várias ponderações acerca dos documentos comprobatórios
por ele apresentados à autoridade fiscal, com referência aos lançamentos no 45,
no 74, no 365, no 366, no 384, no 385 e no 386 de seu Livro Caixa e, por fim,
questiona a glosa dos recibos relativos à realização de serviços necessários à
manutenção e formação de pastagem, “quando se comprova a aquisição de
sementes no período, por meio de notas fiscais anexadas aos autos”.
A 4a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte, em sua peça
contestatória, não apresenta óbice.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no Livro Caixa, quando
solicitado pelo agente fiscalizador, mediante documentação idônea que
identifique o beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha a
discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser
enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2016, o sujeito
passivo interpôs, em 28/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.414 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720118/2012-07
4
improcedência da decisão recorrida, reiterando todos os termos de sua
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, verifica-se que não houve impugnação em relação à infração relativa
omissão de rendimentos da atividade rural.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação apresentada para corrigir o
Equívoco ocorrido no transporte de valores do quadro demonstrativo “Receitas Não Lançadas no
Livro Caixa” para o quadro demonstrativo “Apuração Total das Receitas e Despesas Diferidas Após
Análise”, de modo que a soma no primeiro importou R$ 808.361,50 e, no segundo, R$ 818.361,50,
acarretando um aumento indevido na base de R$ 10.000,00”.
O litígio recai apenas sobre a glosa de despesas da atividade rural.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto me reportado à referida decisão no que tange à análise
individualizada de cada depósito, sem citá-la novamente:
II - Glosa de despesas da atividade rural.
Assim dispõe o artigo 60, caput e parágrafo 1o, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente:
“Art. 60 - O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no
9.250/1995, art. 18).
§ 1o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.414 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720118/2012-07
5
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250/1995, art. 18, § 1o). (Grifos não originais).
E a Instrução Normativa SRF no 83 de 11/10/2001, por sua vez, assim estabeleceu:
“Art. 22 - O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas
físicas é apurado mediante escrituração do Livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o - O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual é mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
. . . . . .
§ 5o - Considera-se prova documental aquela que se estrutura por documentos
nos quais fiquem comprovados e demonstrados os valores das receitas recebidas,
das despesas de custeio e os investimentos pagos no ano-calendário”.
Portanto, consoante legislação tributária acima citada, as despesas de custeio e
investimentos da atividade rural, escrituradas em livro próprio, devem ser
devidamente comprovadas e sustentadas em documentação hábil e idônea. Não
estando devidamente comprovadas, são passíveis de glosa por parte do Fisco e
não podem ser admitidas na apuração do resultado tributável da atividade rural.
Na determinação do rendimento tributável, as despesas dedutíveis estão
condicionadas à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora
dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto.
Outrossim, o contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas, no Livro
Caixa, mediante documentação idônea que identifique o beneficiário, o valor, a
data da operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos
serviços prestados, para que possam ser enquadrados como necessários à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
Não podem ser aceitos, por exemplo, documentos sem a identificação clara ou
com identificação não aposta quando de sua emissão; contendo assinatura não
identificada ou sem assinatura; recibos e notas fiscais que não identifiquem, de
forma precisa, o adquirente ou o emitente, o produto fornecido ou o serviço
prestado.
Independentemente de considerações a respeito de “valor desproporcional”
apontado pela autoridade fiscal, conceito subjetivo no entender deste relator,
carece efetivamente de força probante recibos de pessoas físicas nos quais não
constam o CPF e o endereço dos emitentes, itens necessários a perfeita
identificação dos beneficiários dos pagamentos efetuados. Por meio do número
de registro no CPF se individualiza a pessoa física, notadamente em relação a
homônimos, e o endereço, seja residencial ou profissional, permite ao Fisco
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.414 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720118/2012-07
6
identificar e, se necessário, averiguar o local onde ela reside ou exerce suas
atividades profissionais. A ausência de critérios por parte do Fisco, o que poderia
levar à aceitação de documentos sem os dados acima exigidos, implicaria, na
prática, na possibilidade de se acatar como válidos elementos de pouca
confiabilidade sob o ponto de vista legal.
Passo a analisar os questionamentos trazidos pelo autuado, em sua defesa,
referentes aos lançamentos no 45, no 74, no 365, no 366, no 384, no 385 e no 386
registrados em seu Livro Caixa.
1) “No recibo referente ao lançamento n° 365, no livro caixa, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), permissa vênia, ao contrário do que diz a autoridade
fiscal, consta o CPF n° 992.886.131-53, do prestador do serviço, o que acarreta o
imediato restabelecimento da respectiva despesa”.
19/11/2008 DESPESAS DIVERSAS Celso Gutiere Filho ref: recibo R$ 30.000,00
Segundo recibo anexado a fls.123, trata-se de pagamento efetuado pelo autuado
ao mencionado senhor, referente a “honorários da venda do imóvel rural
QUINHÃO 06”, despesa esta que, independentemente dos dados do emitente
transcritos no documento em tela, não se enquadra como “despesa de atividade
rural”, a teor do disposto no parágrafo 1o do artigo 62 do RIR/1999 vigente.
2) “No recibo referente ao lançamento n° 366, no Livro Caixa, no valor de R$
5.595,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais), não obstante não seja
nota fiscal, consta o CPF n° 222.109.768-80, do emitente, inclusive o n° telefone
celular, o que também acarreta o imediato restabelecimento da respectiva
despesa, eis que faz prova do efetivo dispêndio”.
21/11/2008 DESPESAS DIVERSAS AQUIDAMOTO Motocicletas e Peças Ltda ref:
recibo R$ 5.595,00 Conforme recibo anexado a fls.134, trata-se “de uma compra
de uma moto FAN 125cc, no valor de R$ 5.595,00”. O recibo foi emitido por Cássio
Andrew (CPF 222.109.768-80) e nele não consta o nome do contribuinte como
responsável pelo pagamento.
3) “Recibo referente ao lançamento n° 74, no valor de R$ 13.683,00 (treze mil,
seiscentos e oitenta e três reais), no qual, com todas as vênias, ao contrário do
que diz a autoridade fiscal, consta o CPF n° 322.115.971-49, do prestador do
serviço, o que acarreta o imediato restabelecimento da respectiva despesa”.
18/02/2008 SERVIÇOS PRESTADOS (DIARISTAS/OUTROS) Edison Pereira ref: recibo
R$ 13.683,00 Da análise do recibo anexado a fls.97, no valor de R$ 13.683,00,
observo que foi assinado por pessoa notoriamente analfabeta, sem condições,
portanto, de avaliar o seu conteúdo. Nesses casos, para os devidos fins legais, a
impressão digital do emitente deve ser aposta no documento, o qual será
assinado por uma testemunha alfabetizada. Vale ainda registrar que nele não
consta o endereço do emitente.
4) “Recibo referente ao lançamento n° 45, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um
mil reais).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.414 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720118/2012-07
7
Trata-se de aquisição de material de acabamento destinado à sede de uma das
fazendas do impugnante, passado por Marmoraria Carrara (CNPJ n°
03.219.581/0001-45, sita à Rua 14 de Julho, n° 6, Vila Sta. Dorothéa, Campo
Grande - MS) que, como os demais, faz prova plena dos dispêndios. Além disso, o
seu emitente possui o CPF n°. 466.291.141-91, que, por engano não constou dos
recibos”.
29/01/2008 DESPESAS DIVERSAS César Quilez ref.: recibo R$ 21.000,00 O recibo
de fls.84 foi assinado pela pessoa física “César Quilez”, sem identificação de seu
CPF e seu endereço. Não consta também no documento em tela nenhuma
informação (cargo ou função exercida) que vincule o emitente à empresa
Marmoraria Carrara.
6) “Os lançamentos no Livro Caixa, no 384, no 385, no 386 e no 387, nos valores de
R$ 150.000,00, R$ 150.000,00, R$ 150.000,00 e R$ 79.622,95, respectivamente, os
quais foram "indeferidos" de forma incerta e insegura, posto que sob o seguinte
argumento: "Pela descrição, trata-se de receita. Ademais não foi apresentado
recibo". Se houve dúvida sobre tratar-se de despesa ou receita, cujo critério
jurídico de glosa e lançamento não restou definido, impende que seja aplicado o
benefício da dúvida em favor do contribuinte, ex vi do disposto no art. 112 do CTN
”.
05/12/2008 DESPESAS DIVERSAS Jayme Rocha Paliarin ref.: venda da Fazenda. R$
150.000,00 05/12/2008 DESPESAS DIVERSAS Cláudio Augusto Paliarin ref.: venda
da Fazenda. R$ 150.000,00 05/12/2008 DESPESAS DIVERSAS Eliana da Rocha
Paliarin Quilici ref.: venda da Fazenda. R$ 150.000,00 05/12/2008 DESPESAS
DIVERSAS Mirian da Rocha Paliarin ref.: venda da Fazenda. R$ 79.622,95 Discordo
de sua afirmativa. A justificativa da autoridade fiscal foi pertinente, de fato “pela
descrição, trata-se de receita”, não de despesa. Deveria o autuado ter trazido aos
autos, para apreciação da autoridade julgadora, o(s) documento(s) que
lastreou(aram) os lançamentos acima citados, registrados em seu Livro Caixa. Não
o tendo feito, nem durante a ação fiscal, nem na fase impugnatória, os
argumentos do contribuinte se reduzem a meras alegações e, como é público e
notório, alegar não é provar.
Por fim, o impugnante afirma, sem sua peça contestatória, que “comprova a
aquisição de sementes no período, por meio de notas fiscais em cópias anexadas
ao presente processo”, que “são adquiridas exclusivamente para a formação e
manutenção de pastos necessários à alimentação do gado”, concluindo que,
portanto, “não se pode por em dúvida a realização de certos serviços, tais como
os necessários à manutenção e formação de pastos, cujos recibos foram
desacreditados pura e simplesmente”.
Ainda que a compra de sementes seja forte indício a favor da realização de
serviços relacionados com a formação e manutenção de pastagem (renovação de
cercas, “bateção” de pastos, catação de raízes, aração, gradeação, etc..), é
indispensável que o contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.414 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720118/2012-07
8
apresente documentação hábil e idônea capaz de identificar, de forma precisa, a
prestação dos serviços e os emitentes dos recibos correspondentes, o que não foi
feito pelo impugnante.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 269
DF CARF MF
Original